Tribunal: TJMT
Processo: 1024560-34.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024560-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MAURICIO DA ROSA - CPF: 275.053.081-49 (RECORRENTE), EMANUELE LEITE DAVID MOLINA - CPF: 037.467.441-80 (ADVOGADO), LEONARDO LOURES TAVARES - CPF: 048.079.661-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1024560-34.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente (s): ANTONIO MAURICIO DA ROSA

Recorrido (s): BANCO PAN S.A.

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 30/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DADOS DIVERGENTES – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações de consumo o ônus da prova é invertido, devendo a Reclamada desconstituir as provas colacionadas pelo Reclamante.

Ante a demonstração de realização de empréstimo não solicitado pelo consumidor, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação.

Ocorre ainda o dano moral, pelo prejuízo financeiro no seu benefício previdenciário, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
em face da sentença proferida pelo juízo monocrático julgou improcedente a ação proposta, anotando que a instituição financeira comprovou a avença celebrada entre as partes.

A parte Recorrente se insurge contra esta sentença, alegando que não solicitou o referido empréstimo consignado. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

As partes Recorridas, em contrarrazões, requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Recorrido Banco PAN arguiu preliminares de Ausência de

Dialeticidade e Ilegitimidade Passiva.

Em que pese o Recorrente valer-se dos argumentos da inicial e da impugnação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada.

Igualmente não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Em síntese, o Recorrente alega que é beneficiário do INSS, possuindo três empréstimos junto ao Banco PAN, nos valores de R$ 100,00; R$ 93,00 e R$ 117,61. Afirma que em meados de junho de 2021 foi procurado por prepostos do Banco que lhe ofereceram uma portabilidade dos contratos, o que foi aceito. No entanto, ao invés de realizar a operação, a Instituição disponibilizou um novo empréstimo, depositando o valor de R$ 15.273,00 em sua conta.

O Consumidor registrou reclamação e devolveu o valor de R$ 15.273,00, conforme extrato de sua conta juntado no ID n° 155361245.

No entanto, foi realizada a contratação de novo empréstimo, sem o consentimento do Consumidor. Os descontos iniciaram em janeiro de 2022, realizados pelo Banco Bradesco, constando que o crédito era cedido pelo Banco PAN. A parcela mensal é no valor de R$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais).

Na data de 04 de março de 2022 o Recorrente esteve no PROCON e registrou reclamação sobre o fato. Em resposta, o Banco PAN respondeu que se tratava de um empréstimo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), supostamente disponibilizado na conta bancária 35757-0, agência 1263. Ocorre que o autor desconhece tal conta.

Pois bem. Essa é a narrativa inicial, que se corrobora em análise conjunta com o Boletim de Ocorrência acostado junto ao recurso, ID n° 155360915. No documento, datado de 30/05/2022, o autor narra à autoridade policial como se deu a abordagem dos supostos prepostos do Banco PAN, afirmando desconhecer a contratação do empréstimo lhe imputado e a conta corrente onde fora depositado o valor. Destaco ainda que a ação foi distribuída em 28/07/2022, ou seja, após a formalização do B.O e da tentativa de solução na via administrativa no PROCON.

Em sua defesa, o Banco PAN juntou o suposto contrato no ID n° 155360883, Laudo no ID n° 155360888 e o comprovante de TED no ID n° 155360890 para comprovar a contratação.

No entanto, para formalizar o negócio jurídico o banco valeu-se apenas de
selfie
do consumidor e do documento pessoal, não apresentando sequer um comprovante de residência ou de renda, como é comum. Ainda, em relação a
selfie
, o consumidor narra no boletim de ocorrência que havia feito a foto na intenção de formalizar o contrato de portabilidade e não para um novo empréstimo.

A Instituição alegou que a conta que o autor alega desconhecer é a mesma onde recebe o seu benefício previdenciário, no entanto, tal alegação não procede.

A conta onde os valores foram depositados é no Banco Bradesco, Agência 1263 e Conta 35757-0. Já a conta onde o Recorrido recebe os proventos é no Banco Bradesco, Agência 0417 e conta 864.995-2. A outra conta do autor, junto ao Banco do Brasil, possui número 40.227-0, Agência 2363-9.

Por fim, é possível verificar no referido Laudo que a localização da contratação é no Rio de Janeiro, enquanto o endereço do autor é em Várzea Grande, conforme conta no suposto contrato. Veja-se:

Tal fato confirma a ocorrência de fraude e a fragilidade no processo de contratação.

Quanto ao Banco Bradesco, este deixou de apresentar qualquer documentação, como a titularidade da conta 35757-0, agência 1263. Além do mais, ambas as empresas não trouxeram o contrato de cessão de crédito
.

Destarte, tudo caminha no sentido de fraude contra o autor. No entanto, o risco da atividade deve ser suportado pelas empresas.

Com a inversão do ônus da prova, caberia às Recorridas comprovar/justificar a contratação. Não havendo provas cabais neste sentido, imperioso reconhecer que a invalidade do contrato e que a manutenção dos descontos é indevida.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher o pleito exordial, devendo ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático.

Portanto, determino que o recorrido BANCO BRADESCO S.A. se abstenha de descontar do benefício da recorrente a parcela do empréstimo discutido nos autos, no valor de R$ R$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais), bem como decido que os valores das parcelas já cobradas sejam devolvidos, de forma dobrada, moldes do artigo 42, § único do CDC, mesmo as descontadas no curso do processo.

Dado o lapso temporal, deve ser apresentado pelo exequente os valores que foram descontados mês a mês, com os cálculos nos moldes determinados neste voto, sendo mera questão aritmética.

Registro que o dano material deve ser imputado exclusivamente ao BANCO BRADESCO pelo fato de que quem se beneficiou com os descontos foi exatamente essa instituição de forma exclusiva, como se demonstrou nos autos.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido de empréstimo não contratado causaram prejuízos ao consumidor, de forma deliberada, gerando, assim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro a condenação no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Registro que, no que tange aos danos morais, estes são solidários entre ambas as reclamadas, pelo fato de que, o BANCO PAN E BRADESCO tiveram a culpa demonstrada nos fatos dos autos, razão pela qual respondem de forma solidária.

Por fim, registro que não há que se falar em compensação, visto que o autor não recebeu o valor do empréstimo, pelo menos aos que assim cabia demonstrar não se desincumbiram do ônus que lhe cabia.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) DETERMINAR
a suspensão imediata dos descontos pelo BANCO BRADESCO S/A, sob pena de aplicação de multa de R$100,00 (cem reais) a cada desconto, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que poderá ser revista em caso de renitência da empresa, pelo magistrado de 1º grau;

c) CONDENAR
a partes recorrida BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização material,
de todas as parcelas descontadas,
de forma dobrada, nos moldes do art. 42, § único do CDC, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, para as parcelas que já tinham sido descontadas antes do ajuizamento da ação. Ao passo que, para as parcelas descontadas no curso da demanda, após a citação, a devolução também se fará na forma dobrada, porém, com a atualização monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, nesse caso,
ambos
a partir da data do desconto indevido no curso da demanda, sendo, portanto, dois períodos distintos a serem executados;

d) CONDENAR
as partes recorridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da do evento danoso, que é o primeiro desconto (Súmula 54 do STJ);

Determino que a Secretaria da
TRU envie a intimação para o BANCO BRADESCO S.A. por AR, para que não se alegue a ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, para não vir futuramente a invocar a Súmula 410 do STJ.

Mais uma vez anoto que não se trata de decisão ilíquida, cabendo mera aritmética pelo autor, na fase executiva com os valores que foram descontados antes do ajuizamento da ação e ainda os que foram descontados no curso da demanda.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023